Tribunal: TJPA
Processo: 0800138-56.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800138-56.2023.8.14.0035

APELANTE: TIAGO BATISTA BARROSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800138-56.2023.8.14.0035

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE: TIAGO BATISTA BARROSO

ADVOGADO PARTICULAR: JOSÉ RONALDO PEREIRA DA VERA CRUZ OAB/PA 26.297

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §4º, I E II DO CÓDIGO PENAL).

P R E L I M I N A R E S

1.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PREJUDICADO.
NÃO HÁ INTERESSE RECURSAL
, POIS NA SENTENÇA O MAGISTRADO RECONHECEU AO RÉU O DIREITO PRETENDIDO, CONSIDERANDO QUE O MESMO PERMANECEU EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NÃO RESTOU DEMONSTRADO NENHUM RISCO À ORDEM PÚBLICA OU À GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

2.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
TESE REJEITADA.
AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ
JUS
À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS EM QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO.

3.

DA ABSOLVIÇÃO
EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SER USUÁRIO DE DROGAS
,
SENDO INTEIRAMENTE INCAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA, FAZENDO JUS À ISENÇÃO DE PENA
– ART. 45 DA LEI N. 11.343/2006
.
IMPOSSIBILIDADE
. A APLICAÇÃO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA EXIGE PROVA TÉCNICA QUE COMPROVE A INIMPUTABILIDADE DO AGENTE NO TEMPO DA AÇÃO, O QUE NÃO É O CASO, TENDO EM VISTA QUE A DEFESA

NÃO COLACIONOU NENHUM DOCUMENTO CAPAZ DE COMPROVAR A SUA ALEGAÇÃO.

M É R I T O

1.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
. NÃO ACOLHIMENTO.
I
NEXISTE QUALQUER DÚVIDA

ACERCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME, BEM COMO DE QUE A AÇÃO SE DEU ATRAVÉS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DEPOIMENTOS REALIZADOS EM JUÍZO, FOTOGRAFIAS DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, BEM COMO A CONFISSÃO DO APELANTE, SUFICIENTES A DISPENSAR A REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL.

2.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
.
PROVIMENTO
. EFETIVAMENTE NÃO SE OBSERVA, DA ANÁLISE DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS (ID. Nº 21239769), A PRESENÇA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO EM DESFAVOR DO APELANTE, TENDO O MAGISTRADO VIOLADO O DISPOSTO NA SÚMULA 444 DO STJ.

3.
DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL. ACOLHIMENTO. MANTENDO NEGATIVADA A CIRCUNSTÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, QUANDO O MAGISTRADO SE REFERIU À
CONDUTA SOCIAL
,
NÃO HAVENDO
RAZÕES
PARA SE VALORAR NEGATIVAMENTE TAL CIRCUNSTÂNCIA, UTILIZANDO DE JUSTIFICATIVAS INERENTES
ÀS ELEMENTARES DO TIPO PENAL
. PORÉM, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LA NEGATIVAMENTE.
ASSIM, APESAR DE TORNAR COMO NEUTRA A CONDUTA SOCIAL, VERIFICO QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
FOI
VALORADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESSA FORMA,
INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA A CULPABILIDADE, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA
.
1ª FASE
: DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, FIXO A PENA-BASE EM 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

2ª FASE
:
AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ, DEIXO DE APLICAR A FRAÇÃO DE 1/6, FIXANDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO SEU MÍNIMO LEGAL, QUAL SEJA, 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
3ª FASE
:

AUSENTE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU DE AUMENTO DE PENA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUINDO-A POR PENAS RESTRIVAS DE DIREITO, A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, alterando
a pena definitiva

do apelante para

02 (dois) anos de reclusão no regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito
, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária Presencial da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 17 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacifico.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
TIAGO BATISA BARROSO,
através de Advogado Particular,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime Fechado, além de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, I e II do código penal.

Narrou a
denúncia
(fls. 58/60, ID 21239772), que, no dia 04/01/2023, por volta das 00h00, o acusado
TIAGO BATISTA BARROSO
, vulgo “Tiaguinho”, mediante escalada, adentrou uma residência localizada na Travessa Eloi Simões, nº 271, bairro centro, município de Óbidos, através do telhado, e arrombou a porta de um dos quartos, subtraindo 04 (quatro) cordões de ouro, 03 (três) gargantilhas de ouro, 06 (seis) anéis, 04 (quatro) pulseiras, 01 (um) relógio de ouro, 01 (uma) carambina de pressão 6.0 mm, e a quantia em espécie de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em prejuízo da vítima Maria Edilena Ferreira Pinto.

A vítima compareceu na delegacia e relatou que se encontrava
na cidade de Santarém, quando foi informada por seu filho, Darlan Ferreira Pinto, na manhã do dia 04/01/2023, que o acusado havia entrado em seu imóvel pelo telhado e subtraído os objetos acima descritos. Consta que a ação foi filmada pelas câmeras de segurança do supermercado “PROGRESSO”.

Em sede policial, a testemunha Fernando Batista do Amaral declarou que é vizinho da ofendida e que, pela manhã do dia 04/01/2023, percebeu que havia um buraco no telhado da residência de dela, razão pela qual informou à esposa de Darlan Ferreira Pinto e, poucas horas depois, ficou sabendo do furto ocorrido no imóvel. Relatou ainda que, após verificar seu sistema de câmera de segurança, observou a entrada e saída do réu na residência da vítima, sendo possível reconhecer Tiago Batista Barroso, vulgo “Tiaguinho”, pelas imagens.

Conforme apurado, as imagens da câmera de segurança mostram o momento em que o acusado deixa o imóvel da vítima, pulando o muro da residência e levando consigo, 01 (uma) carambina de pressão 6.0mm, pendurada nas costas.
Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra, ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 155, §4º, I e II do Código Penal Brasileiro

Em
razões recursais
(fls. 158/181, ID nº 21239818), a Defesa pugnou p
elo
direito de recorrer em liberdade
; pela
gratuidade a justiça
, pela
absolvição
do apelante, ao afirmar existirem circunstâncias que o isentem de pena, com fulcro no art. 45 da Lei nº 11.343/2006; pela fixação da
pena-base no mínimo legal;
pelo
afastamento da reincidência
;
pelo
afastamento da qualificadora prevista no §4°, I, do art. 155 do CP
, em razão da ausência de laudo; pela
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o Aberto
, pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito,
e, subsidiariamente, a
aplicação da suspensão condicional da pena
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 194/200, ID nº 21239822),

o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (fls. 206/226, ID nº 22469383), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso,
a fim de que sejam afastadas a valoração negativa da conduta social e a majorante da reincidência, bem como, pela mudança de regime mais benéfico, sendo mantida a sentença em seus demais termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise
preliminar,
inicialmente,

o apelante requereu o direito de
recorrer em liberdade
, adianto que julgo
prejudicado
o ora pedido da Defesa.

Observa-se que
não há interesse recursal
, pois na sentença o magistrado reconheceu ao réu o direito pretendido, considerando que o mesmo permaneceu em liberdade durante a instrução processual e não restou demonstrado nenhum risco à ordem pública ou à garantia da aplicação da lei penal.

Assim sendo, não há nenhum reparo a ser feito.

A Defesa requer ainda que seja concedido ao apelante a
Justiça Gratuita
, eis que não tem condições de arcar com os encargos sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Adianto que
não
acolho o pedido preliminar da Defesa,
pois, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz
jus
a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras em quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DECORRENTE DA FALTA DE REGISTRO ESCRITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS VERBETES

SUMULARES N.o 282 DA SUPREMA CORTE E N.º 211 DESTA CORTE SUPERIOR. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de nulidade decorrente da falta de registro escrito da sentença condenatória não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Carece a questão, portanto, de prequestionamento, incidindo as Súmulas n.º 282 da Suprema Corte e n.º 211 desta Corte Superior. 2. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 3. O tráfico ilícito de drogas é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente que nele for encontrada, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão. 4. No caso concreto, a entrada na residência pela autoridade policial foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática do crime, mormente pelo fato de que existiam denúncias apontando o Agravante como traficante local, sendo que os milicianos visualizaram o Acusado portando porções da droga. O Réu, ao perceber a presença dos agentes da lei, tentou dispensar os entorpecentes. 5.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos.
Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.371.623/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 30/4/2019).

Nossa Corte, portanto, acompanhando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite apenas a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas ou taxas processuais, pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da prolação da sentença final, e somente após transcorrido este lapso temporal e constatada a insuficiência para saldar o pagamento das custas ou taxas é que restará prescrita tal obrigação, sendo tal condição declarada pelo Juízo da Execução

Veja-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO QUANTO À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Eventual nulidade no curso do processo criminal, necessita da efetiva comprovação do prejuízo em momento oportuno, qual seja, até o oferecimento das alegações finais (art. 517, II, CPP), sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada. 2. O porte de arma de fogo de uso permitido com numeração de série ilegível ou apagada não por conduta humana de raspagem, supressão ou adulteração do elemento, mas, simplesmente, pelo desgaste próprio do transcurso do tempo, assim reconhecido por perícia, configura o tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03, e não o do art. 16, § único, IV, da mesma Lei, razão pela qual a desclassificação é medida que se impõe.
3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2019.04132023-56, 208.606, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-08).

Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Ainda preliminarmente, a Defesa pleiteia a
absolvição em razão da condição de ser usuário de drogas
, sendo inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta, fazendo jus à isenção de pena.

Não advém razão à defesa, visto que inexiste nos autos qualquer prova concreta de que o apelante se encontrava totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato no momento do crime. Logo, não há que se falar em isenção de pena.

Acerca da isenção da pena, assim dispõe o art. 45, da Lei nº 11.343/06:

Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da
dependência
, ou
sob o efeito
, proveniente de caso fortuito ou força maior,
de droga
, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada,
inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado. (GRIFEI).

Frise-se que a aplicação da causa de isenção de pena exige prova técnica que comprove a inimputabilidade do agente no tempo da ação, o que não é o caso, tendo em vista que a Defesa não colacionou nenhum documento capaz de comprovar a sua alegação. Sobre o tema, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 45 DA LEI DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVA QUE RESPALDE A INIMPUTABILIDADE DO AGENTE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR INTERNAÇÃO EM CLÍNICA - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP - INADMISSIBILIDADE - EMPREGO DE ARMA BRANCA - RECONHECIMENTO - APREENSÃO E PERÍCIA - DESNECESSIDADE.
- Inexistindo nos autos prova técnica da inimputabilidade ou mesmo da semi-imputabilidade do agente, em razão da alegada dependência química, não há falar em isenção ou em redução da pena, conforme previsto nos artigos 45 e 46 da lei 11.343/06 - A circunstância de o envolvido encontrar-se sob efeito de drogas no momento dos fatos não autoriza, por si só, a incidência da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal - A comprovação da utilização de arma branca na prática do roubo pode ser realizado com base no depoimento da vítima, desde que coerente com o restante do conjunto probatório, sendo dispensável a apreensão e perícia do instrumento cortante.
(TJ-MG - APR: 10000222500175001 MG, Relator: Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/01/2023).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa E. Corte, senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. LESÕES CORPORAIS. INCÊNDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO. INCABIMENTO. SUPOSTA INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. A embriaguez voluntária, ao contrário, não tem o condão de excluir a imputabilidade ou reduzir a responsabilidade penal do agente. Da mesma forma, o fato de o sujeito fazer uso voluntário ou culposo de substância entorpecente não exclui a sua responsabilidade penal, pois a essa circunstância deve ser dado tratamento semelhante àquele oferecido às hipóteses de embriaguez.
In casu
, as alegações defensivas sequer foram comprovadas. Não fora realizada perícia oficial para atestar a capacidade de entendimento e autodeterminação do réu, apurando a existência ou não de doença mental supostamente por suportada. 2. A isenção de pena, prevista do art. 45 da Lei 11.343/2006, somente é aplicável se comprovado que o acusado, ao tempo da ação, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito da seus atos, fato não observado no caso em análise. 3. Recurso da defesa conhecido e negado provimento.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800237-46.2021.8.14.0051 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024).

Assim, diante da ausência de comprovação da incapacidade do acusado, inviável a aplicação da causa especial de isenção de pena prevista no artigo 45, da Lei nº 11.343/06.

Assim, passo à análise do mérito recursal.

1.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

O pleito em análise respalda-se na tese de não ter sido comprovado por perícia técnica a destruição ou rompimento do obstáculo, que comprovem a qualificadora disposta no inciso I,
§4º, do artigo 155
do Código Penal.

Adianto que o pedido formulado pela Defesa
não
merece prosperar, conforme razões jurídicas expostas.

Na sentença prolatada (ID nº 21239817), o juiz
reconheceu
a materialidade do delito de furto qualificado na modalidade arrombamento por restar comprovado, através dos depoimentos colhidos das testemunhas e das
fotografias da parte interior da residência
, que o apelante arrombou o telhado e a porta de um dos quartos do domicílio da vítima, com objetivo de subtrair os bens em seu interior, além disso, o apelante confessou que arrombou a porta do quarto com dois pontapés.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve a condenação pelo delito na modalidade qualificada por entender, a partir do acervo probatório dos autos, pela existência de provas robustas quanto aos meios empregados nos crimes praticados pelo réu, a saber: depoimentos da vítima e dos policiais militares, confissão do acusado, além de filmagens do local objeto do arrombamento e da escalada. Dessa forma, não há ilegalidade na manutenção das qualificadoras previstas no art. 155, § 4.º, incisos I e II, do Código Penal.

2. A respeito da temática, os julgados mais recentes desta Corte - de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se - são no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 846.749/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

Assim, em que pese a inexistência de exame técnico para comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo, há outras provas que atestam a sua incidência.

2.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Neste tópico, a Defesa requer o afastamento da agravante da reincidência.

Tenho como procedente o apelo, pois efetivamente não se observa, da análise da Certidão de Antecedentes Criminais (fl. 54, ID. nº 21239769), a presença de sentença condenatória já transitada em julgado em desfavor do apelante, tendo o magistrado violado o disposto na Súmula 444 do STJ.

3.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL. ACOLHIMENTO. MANTENDO NEGATIVADA A CIRCUNSTÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a Defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, quais sejam a
conduta social
e as
circunstâncias do crime
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena-base ser aplicada no seu mínimo legal.

Adianto que
não

acolho
integralmente o pedido da Defesa.

Observo que ocorreu erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente a circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, qual seja, a
conduta social,
sem fundamentação idônea.

Com relação à
conduta social
, entendo que foi equivocadamente valorada, tendo em vista que não foi avaliado o
comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho,
por essa razão merece valoração neutra
.

No entanto, quanto às
circunstâncias do crime
foi corretamente valorada pelo juízo sentenciante, uma vez que, embora a causa de aumento referente à prática do delito no período noturno não incida no crime de furto na sua forma qualificada, é possível que tal circunstância seja considerada na primeira fase de fixação da pena.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRÁTICA NO PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento pacificado deste Superior Tribunal, no Tema Repetitivo n. 1087, a causa de aumento referente à prática do delito no período noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada. Entretanto isso não impede que tal circunstância seja considerada na primeira fase de fixação da pena, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada, o que não ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 900941 SC 2024/0105401-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo artigo 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie
.

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante (circunstâncias do crime), com base no livre convencimento motivado, porém o réu faz jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(STJ, AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na
fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, ausente circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, constante no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, em observância à Súmula 231 do STJ, deixo de aplicar a fração de 1/6, fixando a pena intermediária no seu mínimo legal, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição ou aumento de pena, tornando-a concreta e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz
do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, em razão da quantidade de pena e da análise favorável das circunstâncias judiciais, deixando, contudo, a cargo do Juízo da Execução determinar aquelas que melhor cabem ao caso concreto.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito, concedo
PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal,
a fim de que sejam afastadas a valoração negativa da conduta social e a majorante da reincidência, alterando a pena definitiva do apelante para

0
2 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime Aberto, substituindo-a por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo da Execução
.

É como voto.

Belém, 18/12/2024